Tribunal: TJSP
Processo: 0009478-55.2020.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Repasse de verbas do SUS
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção dos serviços prestados na área da saúde – MUNICIPALIDADE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – PRETEnSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CONVÊNIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Legalidade do Convênio no 5/2.020, celebrado entre o Município de São José do Rio Preto e a Irmandade da Santa Casa da mesma cidade, reconhecida. 2. Duplicidade de pagamento, não caracterizada. 3. Inocorrência de violação ao § 10 do artigo 166 da CF. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação popular), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, Antônio Baldin; b) improcedência da ação popular, relativamente à parte corré remanescente. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso oficial, desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0009478-55.2020.8.26.0576; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Repasse de verbas do SUS

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO OFICIAL – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - coNVÊNIO celebrado COM ENTIDADE Privada para A complementação dos serviços prestados na área da saúde – MUNICIPALIDADE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – PRETEnSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CONVÊNIO –

Ementa:
RECURSO OFICIAL – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - coNVÊNIO celebrado COM ENTIDADE Privada para A complementação dos serviços prestados na área da saúde – MUNICIPALIDADE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – PRETEnSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CONVÊNIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Legalidade do Convênio no 5/2.020, celebrado entre o Município de São José do Rio Preto e a Irmandade da Santa Casa da mesma cidade, reconhecida. 2. Duplicidade de pagamento, não caracterizada. 3. Inocorrência de violação ao § 10 do artigo 166 da CF. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação popular), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, Antônio Baldin; b) improcedência da ação popular, relativamente à parte corré remanescente. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso oficial, desprovido.